Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707545-30.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO FERREIRA NETTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inicialmente, nada a prover acerca da petição de ID 17477032, datada de 6.7.2020, uma vez que o feito encontra-se sobrestado, conforme decisão desta Relatoria proferida no dia 5/3/2020 (ID 12886280), nos seguintes termos: Verifica-se que, em 2/5/2019, a Corte Superior afetou os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Portanto, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019), nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC. Em razão da nova posição do STJ, e em obediência ao princípio da segurança jurídica, é o caso de suspensão do curso do processo até que a questão seja solucionada definitivamente pelo STJ, no Tema 1.009, ou seja, até o julgamento definitivo dos recursos especiais paradigmas. Por tais fundamentos, cumpra-se a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL). Assim, não há que se falar, no atual estágio do processo, do julgamento dos embargos de declaração (ID 14829024), cujo teor, na verdade, foi apreciado mediante a decisão de ID 12886280, devendo a lide aguardar o desfecho da discussão nas instâncias superiores com vistas à aplicação da tese a ser firmada, de caráter obrigatório e vinculante. Mantenham-se os autos sobrestados. Brasília, 31 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador